Tribunal: TJPA
Processo: 0019446-16.2010.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8865 - Litigância de Má-Fé
Data de julgamento: 2020-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DESEMBARGADOR CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

ACÓRDÃO - ID _________ - PJE - DJE Edição ________/2020: _____/AGOSTO/2020.
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0019446-16.2010.8.14.0301
COMARCA: BELÉM / PA.
EMBARGANTE(S):
MAURO AUGUSTO RIOS BRITO ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S
ADVOGADO(A)(S):
MAURO AUGUSTO RIOS BRITO (OAB/PA nº. 8.286)
KENDRA DE SOUZA CARVALHO (OAB/PA nº. 28.505)
EMBARGADO(A)(S):
MÁXIMA - COMÉRCIO, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA
ADVOGADO(A)(S):
SÉRGIO GOMES DA SILVA JÚNIOR (OAB/PA nº. 9.823)
RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. FATO DO SERVIÇO. CONTRATO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO. FURTO. ACIONAMENTO DO ALARME. HORÁRIO DO EFETIVO DISPARO SONORO. MATÉRIAS DEVIDAMENTE ANALISADAS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso e
REJEITAR
os presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, para manter integralmente os termos do acórdão vergastado,

em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro -
Relator
,

Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior -
Presidente
e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 10ª Sessão de Videoconferência, aos três (03) dias do mês de agosto (8 ) do ano de dois mil e vinte (2020).
CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Desembargador - Relator
R E L A T Ó R I O
Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, com pedido de efeitos modificativos,
opostos por
MAURO AUGUSTO RIOS BRITO ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S
contra o acórdão nº. 211.846, por meio do qual a 1ª Turma de Direito Privado
conheceu e negou provimento
ao recurso de apelação interposto pelo embargante, no sentido de manter integralmente a sentença proferida pelo juízo
a quo.

O embargante afirma que o acórdão é omisso. Sustenta, em suma, que não foi observada a regra de inversão do ônus da prova decorrente da relação de consumo, precisamente quanto à necessária demonstração, por parte da embargada, do horário exato em que o alarme sonoro foi disparado, considerando o sistema de vigilância mantido pela Ré. Alega ainda que a empresa demandada não instalou adequadamente os sensores nos ambientes externos do imóvel que foi objeto de furto. Assim, pleiteia a análise dos fundamentos mencionados, em atenção ao art. 489, §1º, IV, do CPC e ao princípio da fundamentação das decisões judiciais.

Embora intimado, o embargado não apresentou manifestação aos aclaratórios, conforme certidão de fl. 341.
É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.
Belém/PA, 13 de março de 2020.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

V O T O
Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.
EMENTA
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. FATO DO SERVIÇO. CONTRATO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO. FURTO. ACIONAMENTO DO ALARME. HORÁRIO DO EFETIVO DISPARO SONORO. MATÉRIAS DEVIDAMENTE ANALISADAS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Os embargos de declaração, dada sua natureza objetiva e sua função integrativa, possuem a finalidade de esclarecer os termos do
decisum
, devendo-se observar o disposto no art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, pressupõe a existência de obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, a presença de erro material. De se ver, portanto, que a lei processual somente admite os aclaratórios para esses fins.

No caso dos autos, o embargante pretende seja analisada possível omissão relativa ao ônus da prova quanto ao horário e efetivo acionamento do alarme sonoro do sistema de vigilância instalado no imóvel do Embargante, bem como sobre a ausência de instalação de sensores nos ambientes externos do imóvel. Afirma que tais pontos deveriam ter sido analisados por força do art. 489, §1º, IV, do CPC.

No entanto, bem se vê que a decisão colegiada apresentou de forma lógica e coerente todos os fundamentos sobre o quadro de provas constantes nos autos, que evidenciaram a hipótese de excludente de responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do direito do consumidor:

No acórdão guerreado, constou expressamente:
¿[...]
Desta feita, considerando os termos expressos do contrato de Locação e Monitoração, está perfeitamente descriminado o serviço que deveria ser fornecido ao consumidor, isto é, cabia à empresa prestar um serviço de monitoramento de 24h do imóvel sede do escritório de advocacia, sendo que obrigação seria realidade na forma prevista na cláusula DA MONITORAÇÃO.
Assim, em caso de violação externa do imóvel (arrombamento), os equipamentos da demandada acionariam alarme sonoro no área monitorada e, em seguida, o ocorrido seria registrado no sistema informacional da empresa, que providenciaria ato contínuo as medidas de socorro ao cliente, entrando em contato com responsável pelo imóvel monitorado e com a polícia ostensiva, sendo ainda deslocada viatura particular até o local. Eram estas as atribuições da empresa para fins de realizar o padrão adequado do serviço de monitoramento contratado.
Na espécie, compulsando as provas dos autos, percebe-se, conforme boletim de ocorrência policial (fls. 59/60) que no dia 05.02.2006 houve arrombamento do imóvel sede do escritório de advocacia, ocasião em que os agentes criminosos subtraíram de seu interior uma impressora multifuncional marca SHARP, uma CPU ¿servidor¿ e um aparelho celular.
Efetivamente, não é possível determinar precisamente o momento exato do arrombamento do interior do imóvel, todavia, segundo a informação prestada pela Apelada no documento de fl. 33 e no relatório de eventos (fls. 35/46), houve acionamento do alarmes do interior no imóvel às
16h16min
daquela data.
Neste mesmo relatório, indica-se que após os alarmes houve efetivo deslocamento de viatura da empresa de vigilância (com a presença do rondante Fernando e do técnico Cleidevaldo), bem como notificação da Polícia Militar em contato com o PM CB Barbosa da 6ª ZPOL e ainda contato telefônico com o representante legal da Apelada, Sr. Mauro Augusto Rios Brito, a fim de lhe informar sobre o ocorrido, tendo este designado o Sr. Augusto para se dirigir até o local e acompanhar a vistoria.
Consta ainda que o Sr. Augusto compareceu no local por volta de 17h25min e não se lembrava da senha para desarme dos equipamentos de alarme, sendo que apenas às 17h38min a representante legal da Apelante desabilitou os alarmes e foi realizada a verificação do local.
Nesta ordem de acontecimentos, tem-se que restou inteiramente adequado o serviço de monitoramento prestado ao consumidor, exatamente na forma em que fora contratado, ou seja, o serviço foi fornecido de forma adequada ao consumidor, inexistindo qualquer reconhecimento de possível falha no procedimento de monitoramento do local.
Na realidade, tendo havido acionamento dos alarmes, contato com a Policia Militar e o representante legal do consumidor e deslocamento tempestivo de viatura para o local do fato, mostra-se perfeitamente atendido o serviço de monitoramento. Verifica-se, assim, que as provas dos autos demonstram a excludente de responsabilidade civil preconizada no art. 14, § 3º, I, do Código de Defesa do Consumidor, vale dizer, que o serviço de monitoramento foi fornecido adequadamente e sem qualquer defeito. Tudo aquilo que foi contratado foi efetivamente prestado.
Nesse ponto, destaque-se que o objeto do contrato não pode ser classificado como obrigação de resultado, como pretende o ora Apelante. Verdadeiramente, o contrato de monitoração de imóvel tem por objetivo intrínseco prevenir a ocorrência de violações físicas ao imóvel, inibindo a ação invasiva de terceiros, porém, não pode jamais garantir que os imóveis sejam absolutamente invioláveis. A contratação do serviço de monitoramento de áreas privadas busca apenas dificultar as eventuais invasões ou entradas desautorizadas de pessoas. É, portanto, um contrato de apresenta uma obrigação de meio, e não de resultado.
[...]¿

Inexiste qualquer omissão no julgado quanto ao horário e efetivo acionamento do alarme sonoro. Na realidade, em decorrência da aplicação das normas de direito do consumidor, e mesmo por meio da inversão do ônus da prova, verifica-se que a fornecedora demonstrou o acionamento do alarme, o que consequentemente afasta a alegação de defeito na prestação do serviço.

Quanto a alegação de que não houve adequada instalação dos sensores nos ambientes externos, tem-se como nítida inovação recursal, que busca, de forma oblíqua, a modificar ou complementar as causas de pedir da demanda em grau de recurso.

ASSIM,
considerando inexistir qualquer forma omissão no acórdão, na forma do art. 1.022 do CPC/2015,
CONHEÇO
e
REJEITO
os Embargos de Declaração, mantendo integralmente os termos do acórdão vergastado, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, 03 de agosto de 2020.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

______________________________________________________________Gabinete Desembargador - CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO